Tribunal: TJES
Processo: 5004279-08.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004279-08.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAX DA SILVA ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente a Revisão Criminal para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante sustenta contradição no acórdão quanto à fixação da pena, alegando que esta teria sido majorada para 24 anos de reclusão sem justificativa, requerendo a correção para 20 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão quanto à fixação da pena definitiva; e (ii) verificar a existência de vícios aptos a ensejar o provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não se verifica contradição no acórdão impugnado, uma vez que a pena-base de 24 anos de reclusão, fixada na sentença, foi corretamente reproduzida e ajustada nas demais etapas da dosimetria. A pena intermediária, fixada em 28 anos em razão da compensação entre a confissão espontânea com a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, subsistindo a agravante do motivo fútil, e foi reduzida para 18 anos e 8 meses em decorrência do reconhecimento do crime tentado.

5. A alegação do embargante de que a pena foi majorada para 24 anos revela-se equivocada, pois o acórdão manteve a pena definitiva em 18 anos e 8 meses, conforme fundamentado.

6. Não há qualquer vício dos elencados no art. 619 do CPP, nem erro material, de modo que os embargos de declaração não se mostram procedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A ausência de vício de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza o provimento dos embargos de declaração.

2.A dosimetria da pena que respeita as regras legais e está devidamente fundamentada não configura contradição passível de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAX DA SILVA ALMEIDA
contra acórdão de minha Relatoria, que conheceu e julgou procedente a Revisão Criminal, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante, em razões recursais, sustenta que “ao ser proferido o acórdão pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, constatou-se uma clara contradição na fixação da pena, que foi majorada para 24 (vinte e quatro) anos sem qualquer justificativa fundamentada.”

Pugna, portanto, “para que seja sanada a contradição no acórdão e corrigida a pena para 20 (vinte) anos de reclusão, conforme fixada na sentença original.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MAX DA SILVA ALMEIDA
contra acórdão de minha Relatoria, que conheceu e julgou procedente a Revisão Criminal, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante, em razões recursais, sustenta que “ao ser proferido o acórdão pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, constatou-se uma clara contradição na fixação da pena, que foi majorada para 24 (vinte e quatro) anos sem qualquer justificativa fundamentada.”

Pugna, portanto, “para que seja sanada a contradição no acórdão e corrigida a pena para 20 (vinte) anos de reclusão, conforme fixada na sentença original.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

Diferentemente do que apontado pela defesa, a
pena-base
foi fixada pelo magistrado sentenciante em 24 anos de reclusão, mantida em sede de apelação e, por esta Relatoria, ao julgar a Revisão Criminal ajuizada.

Além disso, na segunda fase do processo dosimétrico, foi reconhecida a confissão espontânea, compensada com a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e aplicada a pena intermediária em 28 de reclusão, em razão de ter sido reconhecida a agravante do motivo fútil.

Em razão do crime tentado,
foi fixada pena definitiva em 18 anos e 08 meses de reclusão
,
e não em 24 anos de reclusão como apontado pela defesa.

Nesse cenário, a pretensão da defesa relativamente a que a pena definitiva seja fixada em 20 anos de reclusão revela-se prejudicial para o embargante e sem a devida fundamentação.

É que o se colhe do parecer da Douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, senão vejamos:

No entanto, da simples leitura do voto condutor, é possível constatar que a E. Des. Relatora apenas reproduziu a pena-base fixada em sede de sentença (id. 7896358, págs. 34/36), qual seja: 24 (vinte e quatro) anos, redimensionando, nas demais etapas, a pena final, que havia sido fixada em 20 (vinte) anos, para o patamar de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, que foi compensada com a agravante do “recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Inexistindo, portanto, qualquer uns vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a hipótese de erro material, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para
NEGAR PROVIMENTO
a revisão criminal.